Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016193-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHAES GOMES - CPF: 050.909.983-10 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ULISSES NAVARRETE HERNANDES - CPF: 121.504.548-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T
A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA.
REJEIÇÃO. LAUDO TÉCNICO E FUNDAMENTADO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. TEMA 1069/STJ. PROCEDIMENTOS DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA JUSTIFICADA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura integral de cirurgias reparadoras pós-bariátricas (dermolipectomia abdominal com correção de diástase, reconstrução mamária bilateral com próteses, dermolipectomia de braços, coxas e dorso com lifting de glúteos) e
condenando ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade do laudo pericial por ausência de dados objetivos e mensuráveis; (
ii
) se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou meramente estético, especialmente quanto à reconstrução mamária com próteses; e (
iii
) se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O laudo pericial elaborado por cirurgião plástico com Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apresenta-se técnico, fundamentado e conclusivo, respondendo de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes, com respaldo em extensa literatura médica especializada.

A discordância da parte com as conclusões do perito não configura, por si só, nulidade do laudo. O CPC/15 faculta às partes a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos complementares, direitos plenamente exercidos pela apelante.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, devendo a operadora arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, não bastando se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica.

O Tema 1069 do STJ reconheceu a obrigação das operadoras de planos de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, quando indicadas pelo médico assistente e possuírem caráter reparador ou funcional.

O laudo pericial atestou que a autora perdeu 56 kg após cirurgia bariátrica, apresentando abdome em avental, lipodistrofia, assimetria das mamas com flacidez, ptose, infecções recorrentes de pele, dermatites de repetição, enfraquecimento da parede abdominal, dor lombar e queixas psicológicas (crises de ansiedade, depressão, uso de antidepressivos).

A reconstrução mamária com próteses não possui finalidade meramente estética, mas visa à reconstrução adequada das mamas após a perda de volume decorrente da cirurgia bariátrica, tratando-se de procedimento reparador e funcional, conforme literatura médica especializada.

O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja condenação por dano moral. A negativa de cobertura calcou-se em razoável justificativa (alegação de caráter estético dos procedimentos), afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

A situação vivenciada pela parte autora em relação à negativa de cobertura não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim mero dissabor, não havendo violação aos direitos de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O laudo pericial elaborado por perito judicial, fundamentado em critérios científicos e em consonância com a literatura médica especializada, não pode ser anulado pela mera discordância da parte com suas conclusões.
2.
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, conforme Tema 1069/STJ.
3.
A reconstrução mamária com próteses em paciente pós-bariátrica possui
caráter reparador e funcional quando visa à reconstrução adequada das mamas após a perda de volume decorrente da cirurgia bariátrica, não se caracterizando como procedimento meramente estético.
4.
O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida, calcado em razoável justificativa, não enseja condenação por dano moral, caracterizando mero dissabor
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016193-98.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO

MÉDICO

APELADO:

WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHAES

GOMES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória de Danos Morais
ajuizada por
WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHAES GOMES
, a qual julgou
parcialmente p rocedente s o s pedido s

iniciais
para
determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, autorize e custeie integralmente a realização de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos pelo médico assistente e
corroborados pela perícia judicial (dermolipectomia abdominal com correção de diástase/reconstrução de parede, reconstrução mamária bilateral com próteses, dermolipectomia de braços, coxas e dorso com
lifting
de glúteos), incluindo despesas hospitalares, materiais e honorários médicos.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença
(ID
344547895
)
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a parte apelante
arguiu
preliminarmente a nulidade da perícia por negligência, inconclusividade e impossibilidade fática, alegando que o laudo apresentado é vago e subjetivo, baseando suas conclusões nas "queixas relatadas" pela autora, sem apresentar dados objetivos e mensuráveis colhidos durante o exame pericial.

Argumenta que a ausência de elementos objetivos e de metodologia clara desqualifica o laudo como prova pericial, tornando-o um parecer subjetivo que não pode embasar a decisão judicial.

No mérito, alega violação ao Tema 1.069/STJ e o caráter eminentemente estético dos procedimentos, sustentando que a sentença condenou a apelante a custear um "pacote" de cirurgias plásticas, ignorando que o STJ, ao fixar a tese vinculante, alertou que os planos de saúde são obrigados a custear apenas as intervenções de natureza inequivocamente reparadora ou funcional.

Especificamente quanto à reconstrução mamária com prótese, argumenta que as próteses de silicone possuem finalidade estética de aumento de volume, não havendo prova de gigantomastia com
repercussão na coluna ou patologia que justificasse o implante como "reparador".

No tocante à indenização por danos morais, defende que a negativa de cobertura não configura ato ilícito, pois decorreu do cumprimento estrito do contrato e das normativas da ANS.

Por fim
,
requer o provimento do recurso para
julgar
improcedentes os pedidos da parte autora, subsidiariamente, caso seja mantida a obrigação de custeio da cirurgia mamária, pleiteia
a exclusão da obrigação de custeio dos procedimentos de caráter eminentemente estético, como a inclusão de próteses mamárias, enxerto composto, e lifting de glúteos, bem como todos os demais cuja necessidade funcional não foi objetivamente comprovada
.

Contrarrazões
alegando preliminarmente litigância de má-fé da apelante por alterar a verdade dos fatos em seu recurso
e, no mérito,
pelo
desprovimento do recurso
(ID
344547898
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016193-98.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO

MÉDICO

APELADO:

WANDERLEA ALINE CARVALHO MAGALHAES

GOMES

Preliminar
de Nulidade da Perícia Médica

A apelante sustenta preliminarmente a nulidade da perícia por negligência, inconclusividade e impossibilidade fática, alegando que o laudo apresentado
se revela
vago e subjetivo, baseando suas conclusões nas "queixas relatadas" pela autora, sem apresentar dados objetivos e mensuráveis colhidos durante o exame pericial.

A preliminar não merece acolhida.

O laudo pericial elaborado pelo Dr. Ulisses Navarrete Hernandes, cirurgião plástico com Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (RQE 1925), apresenta-se técnico, fundamentado e conclusivo quanto aos quesitos formulados pelas partes.

O perito judicial respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos, confirmando que o excesso de pele abdominal e ptose mamária decorrem da cirurgia bariátrica realizada pela paciente, que a autora possui critérios elegíveis para a cirurgia reparadora, tendo perdido 56 kg desde a cirurgia bariátrica realizada no ano de 2018, apresentando flacidez de pele em vários locais do corpo como abdome, mamas, braços, coxas e flancos (ID 344547888).
Vejamos:

O
expert
atestou que a paciente continua com queixas de infecções recorrentes de pele, devido a assaduras na pele do abdômen, mamas e coxas, que a pele que fica na área de dobras torna-se extremamente friável, sofre rompimentos com frequência, resultando em ardência local, sangramentos de pequena monta, provocando irritação local e infecções bacterianas e fúngicas recorrentes (ID 344547888).

O perito judicial citou estudos publicados na Revista Saúde (Santa Maria), Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalhos da Universidade Estadual de Campinas, entre outros, demonstrando que suas conclusões encontram respaldo na literatura médica especializada.

Ademais, o art. 479 do CPC/15 estabelece que
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

No caso, o magistrado singular expressamente homologou o laudo pericial e fundamentou sua decisão com base nas conclusões do
expert
(ID 344547895).

A discordância da parte com as conclusões do perito não configura, por si só, nulidade do laudo. O CPC/15 faculta às partes a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos complementares, direitos que foram plenamente exercidos pela apelante.

O fato de o perito judicial ter chegado a conclusões diversas daquelas pretendidas pela operadora do plano de saúde não autoriza a anulação do trabalho técnico, especialmente quando fundamentado em critérios científicos e em consonância com a literatura médica especializada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO
PERICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA. ABALO À SAÚDE MENTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E PERÍCIA JUDICIAL.
PREVALÊNCIA DO LAUDO
PERICIAL.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I.
[...]

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa diante do indeferimento de
quesitação
complementar e da negativa de realização de nova perícia; (
ii
) estabelecer se o autor comprovou os danos morais alegados em decorrência do evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo preenche os requisitos do art. 473 do CPC e apresenta respostas conclusivas aos quesitos, inexistindo necessidade de nova perícia ou esclarecimentos
adicionais.
O indeferimento de diligência considerada inútil ao deslinde da causa não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 477, § 3o, do CPC. O laudo pericial oficial, elaborado por perito imparcial e produzido sob o crivo do
contraditório, prevalece sobre o laudo particular, se ausentes provas robustas da manutenção de tratamento médico ou psicológico, aquisição de medicações prescritas ou outros elementos que demonstrem a ocorrência do abalo alegado.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O laudo pericial oficial que cumpre os requisitos do art. 473 do CPC prevalece sobre o laudo particular, por ser elaborado sob o contraditório. O indeferimento de
quesitação
complementar e de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial é suficiente e
conclusivo.
O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos particulares, para fins de condenação, se inexistente prova robusta e sólida da manutenção e continuidade do tratamento e dos danos, no período alegado.
[...]
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50045200420208130090, Relator.: Des.(a) Maria Dolores
Gióvine
Cordovil (JD Convocada), Data de Julgamento: 08/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4 .0 - Cível Pri, Data de Publicação: 10/09/2025)
(
g.n
.)

Portanto,
rejeit
o a p
reliminar
de nulidade da perícia.

Mérito

Extrai-se da petição inicial que a parte autora
é
beneficiária de plano de saúde empresarial nacional - Ambulatorial mais Hospitalar com Obstetrícia junto à UNIMED CUIABÁ, sob o número de carteira 00560909000898003, não possuindo qualquer tipo de carência a cumprir, bem como encontrava-se em dia com todas as mensalidades de seu plano saúde.

Conforme relatório médico elaborado pelo Dr. Rodrigo Bernardino (CRM-MT 7.678), cirurgião plástico, a autora foi diagnosticada com obesidade severa, ocasião em que pesava 120 quilos. Há 4 anos submeteu-se à cirurgia bariátrica (cirurgia
Sleeve
em 2018), com perda de 35 kg e estabilização do peso há aproximadamente 36 meses em 85 Kg
(ID 344547366)
.

O profissional descreve que a grande perda ponderal resultou em abdome em avental, lipodistrofia de dorso, trocânteres e de
pubis
, assimetria das mamas com flacidez, ptose e cicatrizes abdominais devido a
lipossubstituição
maciça. Relat
ou
que a paciente apresentou transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local, além de afastamento dos músculos retos do abdome levando ao enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e causando dor lombar devido às diástases dos músculos reto-abdominais.

Menciona ainda queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal
,
consignou expressamente no relatório que, em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, a paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico, caracterizando o caráter de urgência do procedimento.

A autora deu entrada com pedido junto ao plano de saúde, porém em 20 de abril de 2022, a parte requerida não autorizou o pedido médico, conforme documento de negativa, justificando que
"Discordamos dos procedimentos e materiais solicitados. Trata-se de cirurgia reparadora estética."

Assim, a
juizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse/custeasse a realização dos procedimentos cirúrgicos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dra. Olinda de Quadros
Altomare

julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
recorre
a parte requerida
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
, bem como à configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura
.

No caso,
ao contrário do que alega a apelante, o laudo médico apresentado pela autora, elaborado pelo Dr. Rodrigo Bernardino
-
CRM-MT 7.678, indica a brevidade máxima na realização das cirurgias reparadoras, mormente por se tratar de paciente que apresenta grande transtorno físico e psicológico comprovados em exame clínico e pelo laudo psicológico
(ID 344547366)
.

Salienta-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam a saúde do indivíduo.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida,
pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Observa-se que o
TEMA 1069

do
Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a obrigação das operadoras de
planos
de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida,
verbis
:

(i)

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
(STJ.
REsps
1.870.834-SP e 1.872.321-SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, J. 13/09/2023)

Em seu voto, o relator do recurso repetitivo, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica quando se tratar de obesidade mórbida, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

No caso concreto, o laudo pericial judicial atestou que a autora emagreceu cerca de 56 kg após a realização de cirurgia bariátrica, o que acarretou abdome em avental, lipodistrofia de dorso, trocânteres e de
pubis
, assimetria das mamas com flacidez, ptose e cicatrizes abdominais devido a
lipossubstituição
maciça (ID 344547888).

O perito judicial confirmou que a paciente apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local, além de afastamento dos músculos retos do abdome levando ao enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e causando dor lombar devido às diástases dos músculos reto-abdominais.

Ainda,
atestou que a paciente apresenta queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes, inclusive com uso de antidepressivos, e que há chance de
melhoria
de qualidade de vida após a realização das cirurgias reparadoras.

Observa-se que todos os procedimentos solicitados visam à correção de grande flacidez e correção de sobra de pele nas regiões afetadas, não se caracterizando como procedimento estético.

Assim, e
m que pese os argumentos do plano de saúde, não se pode negar a necessidade do procedimento, pois poderá ocasionar complicações na saúde da autora, como a ocorrência de infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, no caso, a retirada do excesso de pele como procedimento unicamente estético.

Desse modo, em consonância com o
TEMA 1069 do STJ
, a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear os procedimentos pleiteados na ação.

Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

No que diz respeito ao dano moral, sem razão a parte
autora/
apelada
,
isto porque,
embora desgastante a situação, não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso
,
tão somente
para afastar o valor indenizatório dos danos morais e, via de consequência,
determinar a sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, mantendo a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026